Tribunal: TJES
Processo: 5002852-44.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002852-44.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESLEY DE SOUSA CARDOSO DE ARAUJO
RECORRIDO: LUANA DE SOUSA ARAUJO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFLITO ENTRE IRMÃOS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. MERO ABORRECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e não fazer e de indenização por danos materiais e morais. Autor alegou condutas abusivas de sua irmã no imóvel em que ambos residem. Ré contestou sustentando copropriedade do imóvel e existência de conflito familiar.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se as condutas atribuídas à requerida ensejam responsabilização civil, e se há prova suficiente dos danos alegados e do nexo causal com os prejuízos materiais e morais indicados pelo autor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A controvérsia decorre de conflitos familiares que, embora lamentáveis, não caracterizam, por si sós, conduta ilícita indenizável.

4.Inexistem provas documentais ou testemunhais que demonstrem os fatos constitutivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5.Os elementos colhidos nos autos não comprovam os danos materiais alegados nem configuram situação excepcional que extrapole o mero aborrecimento.

6.Aplica-se o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, permitindo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, quando adequada e suficiente.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova dos fatos constitutivos do direito impede o acolhimento de pedido indenizatório. 2. Situações oriundas de conflitos familiares devem ser analisadas com prudência, não se configurando responsabilidade civil em caso de mero aborrecimento não comprovado por elementos objetivos.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5002852-44.2023.8.08.0021

RECORRENTE: WESLEY DE SOUSA CARDOSO DE ARAUJO

RECORRIDA: LUANA DE SOUSA ARAUJO

JUÍZA SENTENCIANTE: OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFLITO ENTRE IRMÃOS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. MERO ABORRECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e não fazer e de indenização por danos materiais e morais. Autor alegou condutas abusivas de sua irmã no imóvel em que ambos residem. Ré contestou sustentando copropriedade do imóvel e existência de conflito familiar.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se as condutas atribuídas à requerida ensejam responsabilização civil, e se há prova suficiente dos danos alegados e do nexo causal com os prejuízos materiais e morais indicados pelo autor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A controvérsia decorre de conflitos familiares que, embora lamentáveis, não caracterizam, por si sós, conduta ilícita indenizável.

4.Inexistem provas documentais ou testemunhais que demonstrem os fatos constitutivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5.Os elementos colhidos nos autos não comprovam os danos materiais alegados nem configuram situação excepcional que extrapole o mero aborrecimento.

6.Aplica-se o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, permitindo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, quando adequada e suficiente.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova dos fatos constitutivos do direito impede o acolhimento de pedido indenizatório. 2. Situações oriundas de conflitos familiares devem ser analisadas com prudência, não se configurando responsabilidade civil em caso de mero aborrecimento não comprovado por elementos objetivos.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
Wesley de Sousa Cardoso de Araújo
em face de
Luana de Sousa Araújo
.Alega o autor que a ré, sua irmã, vem lhe causando diversos transtornos no imóvel em que residem, como despejo de água em frente à sua porta, acúmulo de entulhos, ruídos em horários impróprios e ofensas verbais. Requereu a abstenção de tais condutas, a retirada de encanamento supostamente irregular instalado sob sua edificação, bem como a indenização por danos materiais e morais.

A ré apresentou contestação (ID 12758692), alegando que o imóvel é bem de herança da genitora das partes e não pertence exclusivamente ao autor. Sustenta que o requerente teria invadido o imóvel durante viagem familiar, conforme boletim de ocorrência registrado pela mãe de ambos.

Alega, ainda, que o autor apresenta comportamento agressivo, com ataques verbais e físicos, o que teria motivado a concessão de medida protetiva em favor da ré. Por fim, menciona que há ação penal em trâmite (nº 5002261-48.2024.8.08.0021), na qual o autor responde por tentativa de homicídio contra seu esposo, o que, segundo sustenta, evidencia que a presente demanda carece de respaldo e decorre apenas de insatisfação pessoal.

O juízo de origem julgou
improcedentes os pedidos
(ID 12758698), em razão da ausência de comprovação mínima das alegações autorais.

Irresignado, o requerente interpôs Recurso Inominado (ID 12758699), ocasião em que insiste ter enfrentado situações que extrapolam meros aborrecimentos, relatando condutas reiteradas da ré com intuito de perturbar sua moradia, como: obstrução de janela, quebra de ar-condicionado e móveis, despejo de água, cortes de energia, ruídos excessivos, realização de obras indevidas, entre outros. Alega, ainda, que tais atos teriam acarretado o encerramento do comércio de açaí que mantinha em sua garagem e prejuízos à locação de uma kitnet, devido ao esgoto a céu aberto e aos transtornos causados pela ré, razão que pugna pela total procedência dos pedidos exordiais.

A requerida apresentou contrarrazões ao ID 12758703, ocasião em que impugnou o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. No mérito, defendeu a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação, bem como em atenção aos documentos de ID 12917946 e ss.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passo ao exame do recurso e, de início,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões. A gratuidade de justiça formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, e sua impugnação exige prova inequívoca em sentido contrário — o que não se verificou no caso, à míngua de documentos que infirmem a alegada hipossuficiência.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, ressalvando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção da sentença.

A controvérsia em exame apresenta forte conteúdo de natureza familiar, revelando desentendimentos entre irmãos que, embora lamentáveis, não configuram, por si sós, situação típica de responsabilidade civil passível de indenização.

No que tange aos
danos materiais
, observa-se que
inexiste prova efetiva
de que os prejuízos relatados tenham sido causados pela recorrida. Os vídeos e fotografias juntados não permitem concluir, com segurança, que a requerida tenha dado causa aos eventos alegados. A simples alegação de dano, desacompanhada de elementos objetivos de prova, não é suficiente à responsabilização.

O mesmo se aplica ao pedido de
indenização por danos morais
. Embora a situação relatada possa ter gerado desconforto, os fatos descritos não ultrapassam o limite do mero aborrecimento.

Ademais, é necessário prudência na análise de alegações que envolvem conflitos familiares, a fim de se evitar a judicialização de relações marcadas por animosidades e desentendimentos cotidianos, que não alcançam repercussão jurídica indenizável.

No caso em tela, não há prova documental ou testemunhal que comprove os atos apontados pelo autor, como despejo de água, acúmulo de entulhos, insultos ou ruídos excessivos. Tampouco se demonstra o nexo entre as alegações e os prejuízos materiais eventualmente sofridos, como o encerramento do comércio ou a desocupação de imóveis locados.

Ressalta-se, ainda, o entendimento do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, segundo o qual a sentença pode ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, quando adequadamente fundamentada, como é o caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Nos termos do art. 55 da mesma lei, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa ou, se inexistente, sobre o valor atualizado atribuído à demanda, suspendendo-se, porém, a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)